Tribunal: TJSP
Processo: 1020665-08.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-01
Data de publicação: 2020-05-01

Ementa:
INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – AÇÃO REGRESSIVA – ENERGIA ELÉTRICA – EXTINÇÃO DO PROCESSO NOS MOLDES DOS ARTIGOS 330, INCISO III E 485, INCISO VI, DO CPC – DECISÃO QUE NÃO PODE SER PRESTIGIADA – pretensão de reembolso dos valores pagos ao segurado por conta da falha na prestação do serviço da apelada – desnecessidade de prévia solicitação administrativa – interesse processual presente

Ementa:
INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – AÇÃO REGRESSIVA – ENERGIA ELÉTRICA – EXTINÇÃO DO PROCESSO NOS MOLDES DOS ARTIGOS 330, INCISO III E 485, INCISO VI, DO CPC – DECISÃO QUE NÃO PODE SER PRESTIGIADA – pretensão de reembolso dos valores pagos ao segurado por conta da falha na prestação do serviço da apelada – desnecessidade de prévia solicitação administrativa – interesse processual presente na hipótese – indeferimento da inicial afastado – ação que deve ter regular prosseguimento com a intimação da ré apelada para, querendo, ofertar contestação no prazo legal – recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000307456
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1020665-08.2019.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante PORTO
SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, é apelado COMPANHIA
PAULISTA DE FORÇA E LUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente) e CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 1o de maio de 2020.
CASTRO FIGLIOLIA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020665-08.2019.8.26.0114 - Voto 24322
2
VOTO No: 24322
APELAÇÃO No 1020665-08.2019.8.26.0114
COMARCA: CAMPINAS 1a VARA
JUIZ: RENATO SIQUEIRA DE PRETTO
APTE. : PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
APDO. : COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ CPFL
INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL
AÇÃO
REGRESSIVA ENERGIA ELÉTRICA EXTINÇÃO DO
PROCESSO NOS MOLDES DOS ARTIGOS 330, INCISO III
E 485, INCISO VI, DO CPC DECISÃO QUE NÃO PODE
SER PRESTIGIADA pretensão de reembolso dos valores pagos
ao segurado por conta da falha na prestação do serviço da apelada
desnecessidade de prévia solicitação administrativa interesse
processual presente na hipótese indeferimento da inicial afastado
ação que deve ter regular prosseguimento com a intimação da ré
apelada para, querendo, ofertar contestação no prazo legal

recurso provido.
Vistos.
Trata-se de ação regressiva de ressarcimento de danos ajuizada
pela autora Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais contra a ré Companhia
Paulista de Força e Luz (CPFL). Alegou a autora que firmou contrato de seguro na
modalidade
Compreensivo
Empresarial,
representado
pela
apólice
no
0118.26.65.659-5, com P. H. Barbosa Informática Ltda (fls. 20/23). Em 06/01/2017 a
unidade consumidora segurada sofreu oscilação de tensão, proveniente da rede de
distribuição administrada pela ré que ensejou danos aos bens eletroeletrônicos que
guarnecia o referido imóvel. O segurado comunicou o sinistro. Contratou perito
técnico para efetivar o procedimento regulatório. Após exame pormenorizado dos
bens sinistrados e da apuração da causa dos danos, a referida empresa elaborou
parecer técnico (fls. 24/26). A má qualidade da rede de energia elétrica da ré

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020665-08.2019.8.26.0114 - Voto 24322
3
ocasionou danos nos componentes dos bens eletroeletrônicos segurados, tornando-os
impróprios para o uso. A ré não preparou a sua rede de distribuição com dispositivos
de segurança capazes de impedir os distúrbios na tensão fornecida para as unidades
consumidoras lesadas. Indenizou os segurados no valor total de R$ 5.717,50, já
descontada a franquia (fls. 31). Sub-rogou-se no direito dos segurados contra a
responsável pelo dano. Pediu a condenação da ré no pagamento do valor
desembolsado.
Determinada a emenda para o fim de esclarecer sobre eventual
pedido administrativo de ressarcimento formulado diretamente à ré (fls. 39), a autora
sustentou ter realizado cadastro junto ao sistema de tratativas diretas de acordo entre
seguradoras e a concessionária. Entretanto, não houve retorno da ré para que fosse
possível a tentativa de acordo extrajudicial. Afirmou ser inconstitucional e afrontar o
direito ao acesso ao Poder Judiciário a exigência das tratativas pelo portal da
concessionária (fls. 41/42).
Na sequência, o i. magistrado de 1o grau determinou que a
autora comprovasse o protocolo do requerimento administrativo, sob pena de
extinção do feito sem resolução do mérito. A autora, a fls. 45/47, trouxe 'print' de tela
para a demonstração desse fato.
A exordial foi indeferida, com a extinção do processo, sem
resolução do mérito, forte nos artigos 330, inciso III e 485, inciso VI do CPC. O i.
magistrado concluiu pela carência da ação por falta de interesse de agir por ausência
de pedido administrativo. A sentença está a fls. 48/52.
Inconformada, a autora interpôs apelação (fls. 55/67). Em
apertada síntese, sustentou a desnecessidade de cumprir o requisito administrativo
para se falar em interesse processual. O nexo de causalidade foi comprovado por
meio de laudo do qual constou que as avarias causadas nos bens da segurada
provieram da rede de energia elétrica da apelada. A má prestação do serviço da
apelada acarretou os danos nos equipamentos do segurado. Aplica-se ao caso o CDC,
notadamente a inversão do ônus da prova. Subrogou-se no direito do segurado contra
a responsável pelo dano. A responsabilidade da apelada é objetiva, nos termos do
artigo 37, § 6o da Constituição Federal. Pelo que expôs, pediu o provimento do
recurso para o fim de ser afastado o indeferimento da inicial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020665-08.2019.8.26.0114 - Voto 24322
4
Em sua resposta (fls. 74/79), a apelada basicamente pediu que
o apelo fosse desprovido.
Não houve oposição ao julgamento em sessão virtual.
É a síntese necessária.
O recurso de apelação foi interposto dentro do prazo de 15 dias
contados da data da publicação da sentença no DJE (cf. artigos 219, caput, 224, § 2o,
231 inciso VII e 1.003, § 5o, todos do CPC). O preparo foi corretamente recolhido
pela ré (cf. fls. 72). Presentes, portanto, os pressupostos extrínsecos de
admissibilidade. Passa-se, então, ao seu exame.
Assim anotado, o recurso comporta provimento.
Sem maiores delongas, patente o interesse de agir, por
pretender a apelante seguradora reembolsar-se do valor pago ao seu segurado, por
conta dos danos nos equipamentos eletroeletrônicos, devido à suposta falha no
fornecimento de energia elétrica prestado pela apelada.
O prévio procedimento administrativo não é requisito legal
para a propositura da ação regressiva.
A não apresentação do pedido administrativo de reparação não
desobriga a apelada ao ressarcimento. Mais especificamente, não impede o
ajuizamento da demanda.
A possibilidade de uso da ação regressiva não está
condicionada ao esgotamento da via administrativa, conforme princípio da
inafastabilidade da jurisdição, previsto no artigo art. 5o, inc. XXXV, da Constituição
da República.
Cediço que o artigo 204 da Resolução no 414/2010 da ANEEL
dispõe que o consumidor tem até noventa dias para solicitar o ressarcimento à
distribuidora. Não obstante, tal exceção não está prevista no art. 37, § 6o da CF,
tampouco no art. 25, da Lei de Concessões e Permissões de Serviços Públicos (Lei no
8.987/95). Ademais, não pode um ato normativo infralegal criar óbices para o
exercício do direito de ação.
Nessa linha, os seguintes julgados:
“Apelação. Demanda regressiva de ressarcimento. Sentença
de extinção sem exame do mérito. Decisão reformada. Interesse de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020665-08.2019.8.26.0114 - Voto 24322
5
agir configurado. Desnecessidade de esgotamento de vias
administrativas. Recurso provido, com determinação”. (Apelação no
1038456-92.2016.8.26.0114, E. 22a Câmara de Direito Privado, Rel.
Des. Campos Mello, j. em 17/08/2017);
“Petição Inicial. Ação regressiva. Petição inicial que reúne os
requisitos legais. Interesse de agir configurado. Condições da ação
presentes. Indeferimento liminar da petição inicial afastado.
Hipótese em que a exordial foi instruída com cópias dos documentos
necessários à propositura da ação, afigurando-se desnecessário o
prévio pedido administrativo de ressarcimento. Consideração de que
se afigura insuficiente para constituir empeço à admissibilidade da
demanda a diretriz traçada pela Resolução n. 414/2010 da ANEEL.
Sentença de extinção do processo, sem resolução do mérito,
anulada. Prosseguimento do feito, com a citação da ré, determinado.
Recurso provido. Dispositivo: deram provimento ao recurso para
anular a sentença”. (Apelação no 1046550-29.2016.8.26.0114, E.
19a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. João Camillo de Almeida
Prado Costa, j. em 12/08/2017);
“Ação regressiva de ressarcimento Descarga elétrica
danificando os equipamentos eletrônicos do segurado da autora
Ação julgada extinta, sem resolução de mérito, por falta de interesse
de agir Há interesse processual da autora para cobrança regressiva
de valor pago a seu segurado por danos em seus equipamentos
eletrônicos, em virtude de falha no fornecimento de energia elétrica
pela ré Desnecessidade de prévia solicitação administrativa de
reembolso para o ajuizamento da ação Princípio da inafastabilidade
da tutela jurisdicional (art. 5o, inciso XXXV, da Constituição
Federal) Extinção afastada Recurso provido”. (Apelação no
1001878-96.2017.8.26.0114, E. 13a Câmara de Direito Privado, Rel.
Des. Francisco Giaquinto, j. em 12/06/2017);

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020665-08.2019.8.26.0114 - Voto 24322
6
“AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO Contrato de
seguro residencial Descarga de energia elétrica, que ocasionou
danos em aparelhos que guarneciam a residência do segurado
Responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica (...)
Acesso ao Judiciário que não está condicionado ao requerimento
administrativo Sentença mantida - Recurso não provido”. (Ap.
1098918-57.2016.8.26.0100, Rel. Lígia Araújo Bisogni, 14a Câmara
de Direito Privado, j. 26/05/2017).
De resto, não é o caso de pronto desate do litígio em sede
recursal. A extinção se deu antes da citação e a manifestação da apelada em
contrarrazões não pode ser equiparada à contestação, pelo que o julgamento
eventualmente em desfavor desta poderia implicar nulidade. De resto, não se descarta
a possibilidade de as partes produzirem provas a apelante para demonstrar o fato
constitutivo do seu direito; a apelante para fazer ver a inexistência de nexo de
causalidade. Em outro dizer, assente a natureza fática do caso dos autos, o pronto
julgamento não pode se dar, sob pena de cerceamento de defesa, de lado a lado.
Em suma, o recurso é provido para se afastar a decisão
combatida de indeferimento da inicial, determinado o regular prosseguimento da
ação, com a intimação da apelada para, querendo, oferecer contestação no prazo
legal.
Nestes moldes, dá-se provimento ao recurso.
CASTRO FIGLIOLIA

Relator